Tribunal: STF
Processo: ARE 1445675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Irany Amaral Guimarães Fagury interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CUMULAÇÃO QUADRUPLA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA 



    1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido, que objetivava a manutenção do pagamento da pensão por morte da qual é beneficiária ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizada a renúncia de um dos proventos de aposentadoria que recebe do Estado da Bahia. 



    2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o direito à pensão por morte é regido pela lei vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio do tempus regit actum (Súmula nº 340, STJ). 



    3. Na hipótese em apreço, consta dos autos que o instituidor da pensão requerida pela apelada faleceu quando da vigência da redação do art. 29 da Lei nº 3.765/60, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001. 



    4. É possível a acumulação de uma pensão militar com a de outro regime ou uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil, na forma do art. 29 da Lei nº 3.765/60. Precedentes: STJ, 2ª Turma, REsp 1434168, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.9.2015. 



    5. Com isso, verifica-se tão somente ser possível a acumulação de duas pensões militares ou uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. 



    6. No entanto, em razão de o óbito do instituidor da pensão ter ocorrido sob a égide da Constituição Federal de 1988, a legislação infraconstitucional deve ser observada à luz do Texto Maior, que, em seu art. 37, inciso XVI e §10º, excepcionam casos de acumulação de remuneração de aposentadoria, de modo que seria possível a acumulação de uma pensão militar com duas aposentadorias derivadas de dois cargos de professor, um de cargo de professor com outro técnico ou cientifico ou a de dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Nessa linha de intelecção: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5024452-53.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 17.11.2020; TRF2, Vice-Presidência, AC 0136811-02.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO NEIVA, DJe 3.7.2019; STF, Segunda Turma, RE 1264122 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 24/08/2020 e STF, Segunda Turma, ARE 1194860 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg. em 23.11.2020. 



    7. In casu, nota-se que a impetrante acumula dois proventos de aposentadoria decorrentes de sua atuação como Coordenador Pedagógico no Estado da Bahia e Coordenador Pedagógico na Prefeitura de Salvador, um provento do Cargo de Professor do Estado da Bahia e um provento de aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, bem como almeja perceber também a pensão militar decorrente do óbito de seu genitor. 



    8. Ainda que a impetrante tenha renunciado à um dos proventos, ainda pretende a impetrante cumular a pensão por morte, instituída em razão do falecimento do seu marido, com três benefícios previdenciários 



    9. Não há amparo legal para a cumulação de quatro benefícios previdenciários como pretende a impetrante. A interpretação do texto legal de acordo com a constituição permite apenas a cumulação de uma pensão militar com duas aposentadorias derivadas de dois cargos de professor, um de cargo de professor com outro técnico ou científico ou a de dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, não é possível a acumulação com três benefícios previdenciários. 



    10. Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que negou o pedido de concessão de benefício de pensão por morte em favor da demandante. 



    11. Tratando-se de mandado de segurança, sem honorários advocatícios, ex vi do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ. 



    12. Remessa necessária provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 29 da Lei nº 3.765/60 c/c o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Alega “que a Recorrente faz jus à percepção da pensão militar cumulada com 02 (duas) aposentadorias como professora, nos exatos termos permissivos do art. 29, da Lei nº 3.765/60 c/c art. 37, XVI, da CF/88 e Lei Estadual nº 8.261/2002, além da aposentadoria por tempo de contribuição recebida do INSS (cujo benefício previdenciário não encontra óbice na legislação), sob pena de negativa de vigência ao dispositivo constitucional citado acima.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente